Tribunal: TJMT
Processo: 1001709-29.2022.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001709-29.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAKSON DE OLIVEIRA RIOS - CPF: 302.653.717-91 (APELADO), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), JAKSON DE OLIVEIRA RIOS - CPF: 302.653.717-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE –
DEVER DE REPARAÇÃO –
DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANTIDO – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E RESPECTIVA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO MP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA PARTE ADVERSA CONHECIDO E

NÃO PROVIDO.

1. O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3o).

2. Logo, considerando que os documentos confirmam os danos ambientais ocorridos, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.

3. Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatamento) e o dano ambiental em questão, a indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento in natura (imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

4. Ademais, a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixado de acordo com a extensão do dano produzido.

5. O dano ambiental, dada a sua complexidade, demanda ações processuais ágeis e eficazes para evitar danos permanentes, de modo a possibilitar a imposição do protocolo do PRAD, estabelecendo prazo para a sua execução.

6. Recurso do
Parquet
conhecido e parcialmente provido. Apelo da parte adversa não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 181898333), e, também por JAKSON DE OLIVEIRA RIOS (ID. 181898334) contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabio Petengill, que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL”
n.o 1001709-29.2022.8.11.0025, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Juína, MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 181898332):

“Vistos, etc.

Ação civil pública de reparação de dano ambiental vertida pelo Ministério Público Estadual, no exercício da competência constitucional consagrada ao Parquet no art. 129 da CF/88, por meio da qual busca a responsabilização civil por alegados danos ambientais constatados no Inquérito Civil no 52/2022 instaurado para apurar a ocorrência de danos ambientais ocorridos no imóvel rural denominado Fazenda Nova Jerusalém, zona rural de Castanheira/MT, termo judiciário da Comarca de Juína, e que teria como proprietário, Jakson de Oliveira Rios, o requerido.

Narra a peça inicial, que conforme o Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental emitido pela SEMA (no 906/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021) e Termo de Embargo n° 21044149, documentos produzidos pela fiscalização ambiental a partir do monitoramento contínuo realizado por meio da plataforma de imagens e satélites
Planet
e pelos sistemas de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do Estado de Mato Grosso, constatou-se a ocorrência de desmatamento a corte raso ilegal de 15,83 hectares, em área de cobertura vegetal secundária objeto especial de preservação, sem autorização do órgão competente, o que acarretou a lavratura dos autos de infração ambiental anexos à exordial (Auto de Infração no 21043583 e Termo de Embargo n° 21044365).

Afirma o Parquet, que baseando-se na tabela de cálculo VCP idealizada pela Procuradoria Especializada do Meio Ambiente do MPMT, o dano perpetrado equivaleria ao montante de R$ 932.573,16 (Novecentos e trinta e dois mil quinhentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), equivalentes aos custos de recuperação do potencial nativo relativamente aos 15,83 hectares desmatados.

Verbera que há ainda que se reconhecer o direito da coletividade à indenização difusa pela perda da qualidade do meio ambiente, assim como requer sejam fixadas obrigações ao requerido no tocante à recuperação da área degradada.

Requerida a antecipação dos efeitos da tutela, foram deferidas, em parte, medidas para estancar a degradação e prevenir novos danos, assim como determinada a adoção de restrições sobre a coisa e a atividade produtiva nela desenvolvida até que se pudesse aferir a extensão dos prejuízos causados à biota

e a capacidade/possibilidade de sua regeneração (id. 89268270).

Determinada a citação do réu, foi devidamente implementada, aportando aos autos a contestação de id. 93308241, que atacou a matéria de fundo, sendo exarada decisão saneadora (id. 109672470), que fixou os pontos controvertidos da lide e facultou às partes a indicação de eventuais provas que quisessem ver produzidas em juízo, tendo o Parquet dispensado expressamente a dilação probatória, ao passo que o réu se limitou a pugnar pela juntada de documento novo (prova de inscrição da propriedade no CAR – id. 112260568), afirmando que “somente após a análise e aprovação, pelo órgão ambiental, do CAR, que será possível a apresentação do Projeto de Regularização Ambiental – PRA, ao que pugna pela possibilidade de apresentar tal documento futuramente, preferencialmente quando for possível seu protocolo na Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA”, indicando reconhecimento da obrigação de fazer, ainda que contestando os pedidos ressarcitórios da inicial.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO:

A matéria judicializada já se encontra devidamente esclarecida, o conjunto probatório é, por si, suficiente a elucidar as questões fáticas levantadas na inicial, inclusive porque, como se viu do relato fático, a condição de proprietário da área em que houve o desmate e o reconhecimento de que tal desmate se deu a margem de autorização administrativa, não são fatos contestados pelo requerido.

Assim, autoriza-se o julgamento direto de mérito, na forma do que estabelece o art. 355, I do NCPC.

Diretamente ao ponto, é preciso deixar assentado que os relatórios de fiscalização ambiental, corroborados pelas imagens de satélite de id. 89076138 – pag. 9, não foram infirmados pela defesa do réu, ou seja, a existência da supressão de vegetação secundária em 15,83 hectares dentro

da Fazenda Nova Jerusalém, no período compreendido entre 24/07/2016 a 06/09/2017 é um fato incontroverso e inquestionável.

Vale dizer: os documentos públicos acostados com a inicial (Auto de Infração Ambiental no 210432173, Termo de Embargo/Interdição de n° 210441494 e Relatório de Fiscalização Ambiental no 906/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021), emitidos por equipes da fiscalização ambiental estadual, a partir de autuação remota, embasada em imagens de satélite, não foram contestados em sua veracidade pelo requerido, que se limitou a defender a inocorrência de dano difuso à coletividade e de levantar a tese de que o dano ambiental não admite cumulação de obrigações de fazer e de indenizar, o que já foi rechaçado na decisão saneadora.

Por conseguinte, se houve, incontestavelmente, no período enfocado na vistoria por satélite, o desmatamento a corte raso de 15,83

hectares de vegetação com cobertura secundária, objeto especial de preservação, sem autorização do órgão competente, então não há dúvidas que o ilícito se perfectibilizou, sendo, agora, necessário aferir se desse comportamento irregular resultou dano ao meio ambiente que tenha sido devidamente comprovado em juízo.

Nesse sentido, demonstrada a supressão de vegetação secundaria sem qualquer indicação de regeneração ambiental, é evidente concluir que da ação ilícita resultou o dano ambiental apontado na inicial, e isso é o suficiente a se concluir que há dever de indenizar/recompor o dano, porque, reitere-se, estamos em âmbito de responsabilidade objetiva integral.

Sendo assim, havendo responsabilidade, cumpre analisar sua extensão, e aqui é que se coloca a distinção entre a impossibilidade de cumular obrigações com a ideia legal de preservação como prioridade na tutela protetiva estabelecida pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.

Não há espaço para dúvidas de que o dano ambiental é multifacetado, uma vez que se cuida de bem jurídico de diversas dimensões, isto é, não se trata da mera proteção ao estado físico de um dado ecossistema e sim da preservação de toda plêiade de processos de interação ambiental incidente sobre um dado ambiente e, bem por isso,

o que se protege, o que se preserva não é um espaço físico específico, mas sim a qualidade, a potencialidade, a inteireza ambiental.

Por esta razão, a capacidade da própria natureza se regenerar não exime e nem afasta do agente infrator a obrigação de responder por toda extensão (reflexão) dos danos decorrentes de seu agir ilícito. Entretanto, e esse é o nó górdio da discussão, o sistema de proteção é preservacionista, ou seja, privilegia-se, prefere-se a busca da recomposição da natureza degradada, admitindo-se, todavia, a quantificação do dano prospectivo para o caso de não existir reparação integral ou dela não ser suficiente a recompor a biota degrada, litteris:

“5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3o da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados).

6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva), de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum.

7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério.

8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo.

9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível.

10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial).

11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes.

12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária).

13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros).

14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur. (REsp 1198727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 09/05/2013)”.

Em outros dizeres: não é cabível tratar de dano ambiental indenizável sem que antes se diferencie aquilo que se trata de dano residual, daquilo que a jurisprudência nominou de dano intercorrente, isto é, enquanto os danos residuais se justificam como forma de compensar a natureza pela perda de alguma propriedade impossível de regeneração, os danos intercorrentes se destinam a indenizar a perda da qualidade e da potencialidade ambiental no período entre a degradação e a tentativa de reparação, e essa diferenciação, esse discrimen não está demonstrado, nem na inicial, nem na planilha apresentada com ela, que não explica e não detalha como se deu o dimensionamento do dano invectivado.

Vale dizer: não há, na petição inicial, individuação do dano que seria irreparável ou que decorreria dos prejuízos experimentados no interregno de tempo até a reparação, pela indisponibilidade dos serviços e recursos ambientais nesse período, e, sendo assim, há que se concluir que o pedido limita-se aos danos residuais, que, como se disse acima, são subsidiários.

Em conclusão: há que se privilegiar a tutela específica (regeneração da área degradada) e somente como alternativa estabelecer a responsabilidade pecuniária que porventura advenha da impossibilidade de regeneração ambiental.

Doutro lado, no tocante à indenização quanto ao dano moral difuso, que possui causa distinta e valoração doutra natureza, porque não se destina a recompor o dano local ou a indeniza-lo e sim a sancionar a conduta do poluidor que agride o bem jurídico pertencente a todos, influi nos processos regeneratórios e

evolutivos do bioma violado, comprometendo valores e direitos que não se limitam ao local e ao tempo objeto da degradação e essa é a causa e o fundamento da reparação, que, aqui sim, se sustenta e se constrói independente da possibilidade de regeneração da natureza.

Aliás, afirmar que “a coletividade nada sofreu em decorrência da perda da qualidade ambiental” é fechar os olhos para uma realidade cada vez mais torturante e impiedosa, que é a evidente alteração do clima, da paisagem, da capacidade do planeta de suportar as agressões ao seu ambiente, como se desmatar até o último pedaço de floresta nativa fosse um ‘destino inexorável’ do Homem, visão carregada de antropocentrismo, de individualismo egoísta que permeia a relação humana com a Natureza nos séculos ‘modernos’.

Diante tudo o que se expôs, nos termos do art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para: (i) impor ao requerido a obrigação de recompor a área de 15,83 hectares de vegetação secundária objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente, mais precisamente na região da Fazenda Nova Jerusalém, na zona rural de Castanheira/MT, mais precisamente nas coordenadas geográficas Lat: 11o5’1,129”S e Long: 58o47’45,408”W, com a reposição da cobertura florestal extraída, por meio da apresentação, no prazo impostergável de 120 dias, do competente PRADA, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental, sob pena de multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.000,00/dia em caso de desobediência até o limite de metade da multa lavrada administrativamente pelas infrações por ele perpetradas; (ii) alternativamente, não comprovada a confecção/aprovação e execução do PRAD, condeno o requerido ao pagamento de indenização pelo dano ambiental causado pelo desmatamento dos 15,83 hectares de floresta destruída, a qual deverá ser calculada por meio dos instrumentos administrativos utilizados pelos órgãos ambientais para quantificação de danos florestais ou, alternativamente, pela fórmula apresentada na inicial; (iii) condeno, ainda, o demandado pelo dano moral ambiental, advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, no montante de R$ 45.000,00, destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.o 864/2006.

Mantenho as tutelas proibitórias cominadas na decisão de deferimento da tutela de urgência (proibição de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; obrigação de promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e de manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas, assim como a manutenção da averbação, na margem da matrícula do imóvel do registro de existência da presente ação, acrescendo-se a condenação exarada na

sentença, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1302105/SC, AgRg no AREsp 221.459/RJ e AgRg no REsp 1320333/RJ).

Publique-se e intime-se, arquivando os autos, uma vez transitada em julgado esta sentença, em caso de não haver pedido de cumprimento/execução de sentença no prazo de lei.

Às providências.

Juína (MT), 04 de julho de 2023.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.”

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em suas razões recursais
(ID. 181898333), requer que seja julgado procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental cometido, mantida a obrigação de fazer em realizar e executar o PRAD, bem como pela majoração da indenização pelo dano moral coletivo a um patamar que possa a prática de novos atos de desmatamento ilegal.

JAKSON DE OLIVEIRA RIOS
, por sua vez, alega que
a sentença merece ser reformada, para excluir o prazo para apresentação do PRADA e a multa pré-estabelecida, uma vez que o cumprimento desta determinação não depende exclusivamente do Apelante e este não pode ser penalizado pela notória morosidade do órgão ambiental estadual nas análises dos processos de regularização.

De outro lado, argumenta pela ausência de dano moral coletivo, uma vez que, a seu ver, houve desmatamento de parcela ínfima e sem qualquer impacto no entorno.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“
a)
Excluir o prazo para apresentação do PRADA ou, alternativamente, vincula-lo aos prazos de análise do procedimento de regularização do imóvel na Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT;

b)
Excluir a multa por não cumprimento do prazo, no mesmo sentido do pedido anterior, alternativamente requer-se a diminuição do valor da multa; e

c)
Excluir da condenação o dano moral coletivo conforme argumentado acima ou, subsidiariamente, reduzi-lo para, no máximo, R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”

As contrarrazões foram apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

que pede pelo desprovimento (ID. 181898339).

Outrossim, JAKSON DE OLIVEIRA RIOS pugna pela improcedência do apelo do
Parquet
(ID. 181898340).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se
“no sentido de obter a reforma da sentença impugnada, nos moldes apresentados no apelo ministerial”
, isto é, para fixar indenização referente ao dano material, e majorar o valor fixado a título de dano moral coletivo, ambos decorrentes das mazelas ambientais praticadas pelo particular (ID. 188853671).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de recursos de apelação

interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 181898333), e, também por JAKSON DE OLIVEIRA RIOS (ID. 181898334) contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública ambiental.

O fato jurídico-processual revela que, em
06.07.2022
, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL”
em desfavor de JACKSON DE OLIVEIRA RIOS, proprietário da FAZENDA NOVA JERUSALÉM, localizada no Município de Castanheira, MT, pelo desmatamento a corte raso, de 15,83 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação (bioma Amazônia, com formação vegetal do tipo Floresta), sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no
“RELATÓRIO TÉCNICO N.o 906/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021”
(ID. 181899194 - Pág. 05),
“AUTO DE INFRAÇÃO N.o 210432173”
(ID. 181899194 – Pág. 01), e no
“TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO N.o 210441494”
(ID. 181899194 - Pág. 03), ambos de lavra da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Dessa forma, requer a imposição da obrigação de reparação
in natura
da área degradada e, concomitantemente, o pagamento de indenização por danos morais coletivos e materiais, estimados na cifra de R$ 932.573,16 (novecentos e trinta e dois mil quinhentos e setenta e três reais e dezesseis centavos).

No dia
06.07.2022,
o magistrado
a quo

deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado
,
para compelir o requerido a se abster de: I) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso

desmatadas sem autorização do órgão ambiental; II) Promover o uso produtivo das áreas

irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação

ambiental e de III) Promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas

atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Determinou, ainda, que o requerido: I) Espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; II) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) e III) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008.

Citado, JAKSON DE OLIVEIRA RIOS apresentou contestação (ID. 181898321), e o MINISTÉRIO PÚBLICO, impugnação (ID. 181898324).

De outro lado, na petição de ID. 181898330, a parte requerida juntou o Recibo de Inscrição CAR-MT.

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
04.07.2023
(
ID. 181898332
),
que julgou parcialmente procedente o feito, que, dentre outras providências, condenou o demandado pelo dano moral ambiental, no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Ressalta-se, por oportuno, que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

No caso em tela, considerando que os documentos já mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais,
e, principalmente, que a parte requerida não contestou a ocorrência ou a veracidade da autuação,

surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.

Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (desmatamento de área, objeto especial de preservação) e o dano ambiental em questão, a indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento
in natura
(imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3o DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
INTERPRETAÇÃO
IN DUBIO PRO NATURA
DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a
ratio essendi
da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). 4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em
numerus clausus
do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil. 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum,
admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3o da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (
reductio ad pristinum statum,
isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva),
de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado
; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvo pastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 14.
Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual
quantum debeatur
.
(STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2013)”.
(grifos nossos)

Desse modo, a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixado de acordo com a extensão do dano produzido.

Nesse sentido, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.

2. As coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminados no Auto de Infração, razão pela qual, o proprietária da Fazenda Sonho Dourado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação..

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).

4. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza
propter rem
. Súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

7.
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001751-52.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) (grifos nossos)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Frustradas as tentativas de citação pessoal e encontrando-se o réu em local incerto e não sabido, não há falar em nulidade de sua citação por edital. Inexiste cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide se o julgador entendeu que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente à formação do seu convencimento, notadamente diante da apresentação de cópia de processo administrativo atuado pelo IBAMA.
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença
. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso. (N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”. (grifos nossos)

Acerca da fixação do
quantum
indenizatório, tem-se que está ao prudente arbítrio do julgador, subjetivamente adorado, e, em se tratando de dano extrapatrimonial coletivo, o juiz deve ainda levar em consideração as características próprias aos direitos difusos, devendo a reparação imposta representar a sociedade o reconhecimento aos seus valores essenciais, dentre eles a proteção à dignidade da pessoa humana.

Ademais, o responsável pela reparação deve deter condições ao cumprimento da condenação, sob pena de inviabilizar a pretendida reparação integral e seu caráter punitivo e/ou inibitório.

Na hipótese, observa-se que, a sentença recorrida, ao fixar os danos morais coletivos, observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois levou em consideração a gravidade da infração cometida, o impacto no seio da sociedade, a capacidade econômica do apelado e o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental, o que entendo adequado à necessária reparação do meio ambiente afetado.

Consigna-se que apesar dos argumentos apresentados, não há como se fixar o montante indenizatório com base em suposições ou valor hipotético.

Nessa esteira,
“(...)
A jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, destaca a necessidade de que, na fixação da indenização por danos morais em decorrência de dano ambiental, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.”

Vale ressaltar que a indenização em dinheiro e a obrigação de fazer ou não fazer não configuram
bis in idem
, pois a Corte Superior, já decidiu que:
“
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
”.

(REsp n.o 1.180.078 - MG)
.

Por derradeiro, destaco a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
da Constituição Federal.

Partindo dessas premissas, tem-se que, no caso versando, mostra-se imprescindível a manutenção da obrigação de fazer, consistente em recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) e respectiva execução, visto tratar-se de obrigação que se harmoniza com aquela já imposta pelo juízo singular, qual seja, a de
“
suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares”.

Aliás, cuida-se de
“medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida.”
(STJ. REsp 1668652/PA. Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/02/2019).

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JAKSON DE OLIVEIRA RIOS
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para condenar a parte requerida no pagamento de indenização material, nos moldes estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024